Tribunal: TJSP
Processo: 1029186-14.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO INSCRITO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Existência da dívida provada nos autos (adesão a cartão de crédito). Exibição de faturas de compras inadimplidas. Autor que, em depoimento pessoal, admitiu a relação jurídica. Pagamentos alegados não comprovados. Negativação possível, dada a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO INSCRITO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Existência da dívida provada nos autos (adesão a cartão de crédito). Exibição de faturas de compras inadimplidas. Autor que, em depoimento pessoal, admitiu a relação jurídica. Pagamentos alegados não comprovados. Negativação possível, dada a existência de valor incontroverso que não foi pago.
- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000757431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029186-14.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
CESAR BOU (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1029186-14.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 28.900 RG
APELAÇÃO CÍVEL No 1029186-14.2018.8.26.0554 - VOTO No 28.900
APELANTE: CESAR BOU
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
COMARCA DE SANTO ANDRÉ - 9a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: GUSTAVO SAMPAIO CORREIA
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
INSCRITO
EM
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CUMULADA
COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Existência da dívida provada nos autos (adesão a cartão de crédito).
Exibição de faturas de compras inadimplidas. Autor que, em
depoimento pessoal, admitiu a relação jurídica. Pagamentos
alegados não comprovados. Negativação possível, dada a existência
de valor incontroverso que não foi pago.
- RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de tempestiva apelação (fls. 284/321), isenta
de preparo, interposta contra a respeitável sentença de fls. 256/259, não
declarada (fls. 281/282), que julgou improcedentes os pedidos deduzidos
de declaração de inexistência de débito cumulado com reparação por
danos morais e condenou o autor a pagar as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Inconformado, o autor apela para pedir a reforma da
sentença. Invoca dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.
Questiona a sentença a partir da premissa de que o réu não exibiu prova
da existência da dívida apontada, por meio de título líquido e certo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1029186-14.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 28.900 RG
Afirma que documentos, planilhas e faturas, por si só, não se prestam à
prova da origem da dívida inscrita, especialmente quando de seus termos
não é possível aferir o exato valor do débito inscrito. Defende que os
documentos exibidos não correspondem aos dados apontados. Pontua
sobre a nulidade da sentença. Afirma que a admissão da existência da
relação jurídica entre as partes não é o mesmo que a admissão da dívida
inscrita e que a sentença permitiu a possibilidade de apontamento por
mera suposição, pois o réu não provou deter título correspondente. Insiste
que o réu não exibiu título cabal no valor inscrito de R$ 1.843,00 e que,
quando muito, provou apenas a relação jurídica. Cita jurisprudência em
favor de sua tese e aguarda o provimento do recurso.
Contrarrazões fls. 328/330.
O autor/apelante se opôs ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
Admito o recurso, uma vez reconhecida a sua
regularidade formal, porquanto é tempestivo, isento de preparo e, quanto
ao mais, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
No mérito, a ação versa pedidos declaratório de
inexistência de débito, cancelamento de inscrição em cadastro de
devedores e reparação dos danos morais.
Citado, o réu alegou que não assiste razão ao autor
quando afirma desconhecer a dívida, eis que a sua origem está alicerçada
em contrato de adesão a cartão de crédito (no 444.54**.****.1293), cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1029186-14.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 28.900 RG
pendência inscrita em 21 de outubro de 2013, foi baixada em 15 de
agosto de 2018, não, porém, em razão da propositura desta ação, mas em
razão do decurso quinquenal.
As faturas exibidas (fls. 46/105) evidenciam o uso do
cartão, inclusive com diversos pagamentos das faturas respectivas,
cabendo observar, também, coincidência de números dos contratos
(0011125484, fls. 19 e 46).
Aliás, o autor prestou depoimento pessoal (fls.
231/137). Disse ter contratado do réu um cartão de crédito. Recebeu o
cartão, desbloqueou-o e dele se utilizou, até 2013. Aduziu que teria
quitado todas as faturas, sendo certo, contudo, que não possuía o
comprovante dos pagamentos.
Malgrado o inconformismo do autor/apelante em
relação à suposta falta de prova de existência de título exatamente no
valor inscrito no cadastro restritivo, o certo é que, na dicção da
sentença, a contestação veio instruída com cópia de diversas faturas
correlacionadas ao referido cartão (fls. 46/105), inclusive daquela cujo
vencimento ocorreu em agosto de 2013, quando teria ocorrido o
vencimento da dívida inscrita junto ao rol de inadimplentes.
Não há prova de pagamento da dívida negativada.
Aliás, se o pagamento estava programado para ocorrer em débito
automático, conforme o depoimento pessoal do autor (fls. 236), bastava
a exibição dos extratos da conta bancária, o que ele não cuidou de fazer.
Assim, ainda que exista divergência de valores, os
documentos exibidos são suficientes para evidenciar a adesão ao cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1029186-14.2018.8.26.0554 - Santo André - Voto no 28.900 RG
de crédito, sua utilização em compras de bens e serviços, com
inadimplemento contemporâneo ao do momento da inscrição.
Nesse aspecto, escorreito o entendimento vergastado
no sentido de que a mera desconformidade entre o valor à época devido e
o valor apontado não justifica o arbitramento de indenização moral.
Afinal o que interessa para a caracterização da obrigação de indenizar em
hipótese como a dos autos é a existência ou não de lastro para a anotação
restritiva e não o valor dela -- que enseja a possibilidade de retificação.
No caso, há causa para a anotação restritiva, dada a
existência do contrato de cartão de crédito recepcionado, desbloqueado e
largamente utilizado pelo autor, sem o pagamento integral da dívida.
Conhecida, assim, a origem do débito, cabia ao
autor/apelante a prova da quitação, ônus de que não se desincumbiu.
Assim, a inclusão do nome do devedor no cadastro
de proteção ao crédito constituiu mero exercício regular de direito.
Conclusivamente, a sentença deu solução acertada ao
caso e pode ser confirmada pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorados os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade.

EDGARD ROSA
Desembargador Relator